Tribunal: TJBA
Processo: 8012482-74.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012482-74.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: LEANDERS VIANA MOTA e outros

Advogado(s)
:
MIRIAN MACHADO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO INFANTIL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por beneficiária de plano de saúde, diante da resilição unilateral do contrato durante tratamento contra leucemia linfoide aguda em criança de 4 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial quando o beneficiário se encontra em tratamento médico essencial à preservação da vida.

III. Razões de decidir

3. A resilição unilateral de plano coletivo, embora formalmente prevista em cláusula contratual e normas da ANS, não pode prevalecer quando compromete a continuidade de tratamento médico vital.

4. Aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, que assegura a manutenção do tratamento até a alta médica.

5. A conduta da operadora violou deveres legais e contratuais, além da boa-fé objetiva e da proteção da dignidade da pessoa humana.

6. Configurado o dano moral
in re ipsa
, diante da tentativa de interrupção de tratamento oncológico em menor.

7. Valor indenizatório fixado em R$ 15.000,00, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial à preservação da vida ou da integridade física do beneficiário. 2. O dano moral decorrente de tentativa injustificada de interrupção de tratamento oncológico em menor é presumido, ensejando reparação
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 196; CDC, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012482-74.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada LEANDERS VIANA MOTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR